Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701040-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILDO MACHADO COELHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Acolho os embargos declaratórios opostos por NILDO MACHADO, para corrigir erro material no dispositivo da decisão liminar, que passará a constar nos seguintes termos: Determino, em caráter precário, que o DISTRITO FEDERAL se abstenha, por ora, de efetuar cobranças e ou descontos no contracheque da parte agravante, a título de reposição ao erário, de valores concernentes a “auxílio-moradia”. Indefiro, por ora, o pedido de expedição de ofício formulado pelo embargante, tendo em vista que a parte agravada teria sido regularmente intimada ao cumprimento da decisão liminar, em 14.07.2020 (ID 17812853). Intimem-se. Certifique-se acerca da apresentação de contrarrazões pelo DISTRITO FEDERAL. Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito